Tribunal: TJES
Processo: 5001768-47.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001768-47.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENIVALDO EUZÉBIO DOS ANJOS e outros

APELADO: MARCIA FERNANDES AMORIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. SUPORTE PEDAGÓGICO À DOCÊNCIA. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO NOMINAL DE REMUNERAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo município de Barra de São Francisco-ES contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal ocupante do cargo de Professor PEB-V, concedeu a ordem para determinar a manutenção da jornada de 40 (quarenta) horas semanais e da remuneração correspondente enquanto exercida a função de suporte pedagógico à docência na sede da Secretaria Municipal de Educação (SEMEC), afastando os efeitos da Lei Complementar Municipal nº 084/2023, que promoveu readequação da carga horária e da forma de composição remuneratória dos servidores do magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetrante comprovou, mediante prova pré-constituída, direito líquido e certo à manutenção da jornada ampliada de 40 (quarenta) horas semanais vinculada à função de suporte pedagógico à docência; e (ii) estabelecer se a alteração legislativa promovida pela Lei Complementar Municipal nº 084/2023 implicou violação ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O mandado de segurança exige demonstração inequívoca do direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, sendo inviável dilação probatória para comprovação de fatos controvertidos.

4. A jornada de 40 (quarenta) horas semanais não é inerente ao cargo efetivo de Professor PEB-V do município de Barra de São Francisco-ES, mas decorre do exercício de função de suporte pedagógico à docência na sede da SEMEC, possuindo natureza
pro labore faciendo
e
propter laborem
.

5. A impetrante apelada não juntou aos autos ato administrativo de designação ou portaria de lotação na sede da SEMEC, documento indispensável para comprovar a incidência do regime especial de jornada previsto na legislação municipal, bem como de sua eventual transferência para outro setor administrativo.

6. A revogação do art. 149 da Lei Complementar Municipal nº 014/2009 pela Lei Complementar Municipal nº 084/2023 não implica, por si só, afronta a direito adquirido ou redução ilícita de vencimentos, pois subsistem outros dispositivos legais autorizadores da extensão de jornada.

7. As fichas financeiras demonstram que não houve redução nominal da remuneração global da servidora impetrante apelada, mas apenas reestruturação contábil das rubricas remuneratórias, com segregação da parcela correspondente à extensão de carga horária sob a rubrica “Carga Horária Especial”.

8. O princípio da irredutibilidade de vencimentos previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal, resguarda apenas a manutenção do valor nominal total da remuneração, não assegurando ao servidor direito adquirido à forma de cálculo ou à composição específica das parcelas remuneratórias.

9. A Administração Pública possui prerrogativa para reorganizar a estrutura remuneratória e a composição da jornada de trabalho dos servidores, desde que preservado o montante nominal global percebido.

10. A parcela denominada “Carga Horária Especial” possui natureza transitória e vinculada ao efetivo exercício de condições específicas de trabalho, não se incorporando definitivamente ao patrimônio jurídico da servidora.

11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos Temas nº 41 e nº 514 da Repercussão Geral admite alteração de regime jurídico e reestruturação remuneratória sem violação à irredutibilidade de vencimentos, desde que inexistente decesso nominal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso de apelação cível conhecido e provido, a fim de reformar a sentença para denegar a segurança postulada e, com isso, revogar a tutela provisória anteriormente deferida.

Tese de julgamento
: 1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída inequívoca do direito líquido e certo alegado, sendo inviável dilação probatória para comprovação de lotação funcional ou alteração indevida de carga horária. 2. A extensão de jornada vinculada ao exercício de função de suporte pedagógico possui natureza
pro labore faciendo
e não integra definitivamente o regime jurídico do cargo efetivo. 3. A reestruturação da composição remuneratória do servidor público é legítima quando preservado o valor nominal global da remuneração percebida. 4. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege apenas o montante nominal total do vencimento, não assegurando direito adquirido à forma de cálculo ou à manutenção de rubricas específicas. 5. A Administração Pública pode reorganizar jornadas e vantagens remuneratórias vinculadas a funções transitórias, desde que observada a legalidade e preservada a remuneração nominal global do servidor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível

interposto pelo
Município de
Barra de São Francisco
-ES
contra a r. sentença (ID 18451357) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível, Comercial, Acidentes de Trabalho, Fazenda Pública, Meio Ambiente, Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Barra de São Francisco-ES que, nos autos do
mandado de segurança

impetrado por
Márcia Fernandes Amorim
em face de ato dito coator praticado pelo
Prefeito do ente municipal recorrente
, concedeu a ordem postulada, ratificando a tutela provisória anteriormente deferida, para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de aplicar à servidora requerente a redução de carga horária e a consequente diminuição remuneratória, assegurando-lhe a manutenção da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais e a remuneração correspondente enquanto desempenhar a função de suporte pedagógico à docência na sede da Secretaria Municipal de Educação (SEMEC).

Depreende-se dos elementos probatórios que instruem o feito que a impetrante apelada é servidora pública do município de Barra de São Francisco, ocupante de cargo efetivo do magistério, sob o regime estatutário. Embora tenha ingressado no serviço público em 17/03/2009 para o cargo efetivo de Supervisor Escolar, com carga horária original de 20 (vinte) horas semanais, conforme previsto no Edital nº 001/2007 referente ao certame no qual foi aprovada (ID’s 18451335 e 18451336), a impetrante apelada foi reenquadrada no cargo efetivo de Professor PEB-V e passou a exercer uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais por força das Leis Complementares Municipais nº 013/2009 (arts. 4º, inciso X, alíneas “a” e “b”, 9º, 15, 39, 40, 50, inciso I, alínea “e”, e 53) e nº 014/2009 (arts. 1º, 52, 53, 146, § 2º, e 149), extensão de jornada esta que estava vinculada diretamente ao exercício da função de suporte pedagógico à docência com lotação na sede da Secretaria Municipal de Educação (SEMEC).

Após 14 (quatorze) anos de exercício nessa jornada ampliada, foi editada a Lei Complementar Municipal nº 084/2023, a qual revogou o art. 149 da LCM nº 014/2009 (Estatuto do Magistério), determinando o retorno dos professores de suporte pedagógico à docência lotados na SEMEC para a carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, o que resultou em uma redução proporcional e nominal de seu vencimento (salário-base), passando a receber, entretanto, vantagem pecuniária intitulada “Carga Horária Especial – CHE” em valor aproximadamente correspondente àquela diferença remuneratória.

Diante deste cenário, no qual o vencimento base da impetrante apelada foi reduzido e, consequentemente, impactando no montante recebido em relação às demais vantagens pessoais (adicionais de tempo de serviço e assiduidade), a servidora impetrou mandado de segurança alegando violação ao direito adquirido e ao princípio da irredutibilidade salarial, tendo o juízo
a quo
deferido o pedido liminar de tutela provisória para determinar que o município impetrado se abstivesse de reduzir o vencimento base da requerente.

Após as informações prestadas pela autoridade coatora e o
parquet
informar que não tinha interesse em intervir no feito, foi proferida a sentença objurgada que concedeu a segurança postulada, ratificando a tutela provisória anteriormente deferida, para assegurar a manutenção da jornada de 40 (quarenta) horas e a remuneração correspondente enquanto a servidora desempenhar a função de suporte pedagógico na SEMEC, tendo o juízo
a quo
reconhecido que, embora a Administração possa alterar a carga horária, a redução salarial nominal decorrente de alteração legislativa fere o princípio constitucional da irredutibilidade salarial, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo ente municipal impetrado e o reexame obrigatório do
decisum
.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se a aferir a existência de direito líquido e certo da impetrante à manutenção de sua carga horária em 40 (quarenta) horas semanais e à irredutibilidade de seu vencimento base, após a edição da Lei Complementar Municipal nº 084/2023.

Por ter optado por utilizar a via estreita do mandado de segurança, a impetrante apelada somente terá uma sentença favorável quando os fatos que amparam a sua alegação quanto ao seu direito líquido e certo
puderem ser comprovados de forma incontestável, mediante a juntada de prova documental na própria exordial
, visto que no trâmite do
mandamus

não há espaço para a produção probatória
, ou seja, deve haver prova inequívoca da alegação.

A utilização da via mandamental, portanto, pressupõe um ato coator praticado por autoridade administrativa, violador de direito subjetivo da parte impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder, o que deve ser comprovado por meio de prova pré-constituída anexada à exordial. O que justifica o
mandamus
é a existência de ato omissivo ou comissivo da autoridade coatora que
afronte direito passível de ser comprovado de plano pel
o
impetrante
. Se demandar esforço que escape a prova documental juntada pelo impetrante na inicial não está em ordem a ser defendido na via do mandado de segurança.

Partindo dessa premissa, observa-se que a impetrante apelada exerce o cargo efetivo de Professor PEB-V, cuja carga horária original estabelecida no Edital nº 001/2007 era de 20 (vinte) horas semanais, e a jornada básica prevista nas Leis Complementares nº 013/2009 (art. 39
1
) e nº 014/2009 (art. 53
2
), do município de Barra de São Francisco-ES, é de 25 (vinte e cinco) horas. A extensão para 40 (quarenta) horas semanais decorre especificamente do exercício da função de suporte pedagógico à docência na sede da Secretaria Municipal de Educação (SEMEC), conforme autoriza o art. 40, § 2º, da LCM nº 013/2009
3
, e os arts. 52 e 149, ambos da LCM nº 014/2009
4
.

Diante da notória natureza
pro labore faciendo
da extensão de jornada de trabalho prevista na legislação municipal para os servidores do magistério que exercem suas funções de suporte pedagógico na sede da SEMEC, era perfeitamente possível que a impetrante apelada tivesse sua carga horária reduzida para as 25 (vinte e cinco) horas previstas expressamente para o seu cargo efetivo, caso o ente municipal a transferisse para outro local de trabalho, o que implicaria na natural e consequente redução de sua remuneração.

Acontece que o atento exame das provas constantes no
mandamus
não permitem aferir a ocorrência do mencionado fato. Em que pese realmente a Lei Complementar Municipal nº 084/2023 tenha revogado o art. 149 da LCM nº 014/2009, existem outros dispositivos no ordenamento jurídico do município de Barra de São Francisco-ES que possibilitam a jornada ampliada para 40 (quarenta) horas aos servidores municipais do magistério, conforme citados anteriormente, razão pela qual a edição daquela norma não possui o condão, por si só, de implicar em afronta a direito líquido e certo da requerente apelada à irredutibilidade de sua remuneração.

Na realidade, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a impetrante apelada
descurou-se do ônus processual básico inerente à via estreita do
mandamus
:
a apresentação de prova pré-constituída inequívoca do direito líquido e certo alegado. Embora sustente ter sido submetida a uma redução arbitrária de sua jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 25 (vinte e cinco) horas semanais por força da Lei Complementar Municipal nº 084/2023, a narrativa exordial colide frontalmente com a realidade documental estampada nas fichas financeiras colacionadas.

Isto porque, a impetrante apelada não instruiu o
mandamus
com o ato administrativo de sua designação ou a portaria específica de lotação na sede da Secretaria Municipal de Educação, bem como de sua eventual transferência para outro setor administrativo. Tal documento é condição
sine qua non
para atrair a incidência do regime de 40 (quarenta) horas previsto no art. 40, § 2º, da LCM nº 013/2009, visto que referida jornada não é inerente ao cargo efetivo de Professora PEB-V, mas automática e exclusivamente vinculada ao exercício da função de suporte pedagógico naquele local específico. O simples fato de seu cargo efetivo ser vinculado à SEMEC não comprova que ela exerce propriamente suas funções na sede administrativa daquela Secretaria.

Não fosse obstante,
a análise técnica das fichas financeiras
da impetrante apelada
revela que
não teria havido redução de sua jornada de trabalho e, muito menos,

decréscimo
vencimental nominal
, mas uma reestruturação contábil das rubricas
de seu contracheque
.
Observa-se que, a partir de abril de 2023 – meses após a vigência da legislação questionada (LCM nº 084/2023) –, o ente municipal impetrado apelante não suprimiu valores da servidora apelada, mas passou a segregar o pagamento da extensão da carga horária em relação ao seu vencimento base. O que antes estava aglutinado na rubrica do vencimento base, passou a ser pago sob a rubrica específica de
“CARGA HORÁRIA ESPECIAL”
, mantendo-se o “SALÁRIO BASE” (vencimento) relativo à jornada comum do cargo efetivo de Professor, sendo que
o somatório destas rubricas resultava na quantia anteriormente paga conjuntamente
.

De fato, em abril de 2023, seu “salário-base” (vencimento) era de R$ 4.992,40 (quatro mil, novecentos e noventa e dois reais e quarenta centavos); em maio de 2023, o “salário-base” (vencimento) passou para R$ 3.120,32 (três mil, cento e vinte reais e trinta e dois centavos). Entretanto, consta que, naquele mesmo mês de maio, a servidora passou a receber a vantagem pecuniária intitulada “Carga Horária Especial”, no valor de R$ 1.872,19 (um mil, oitocentos e setenta e dois reais e dezenove centavos), o que demonstra que a Administração Municipal buscou adequar a remuneração à nova realidade jurídica sem promover decesso arbitrário, mas apenas segregando as parcelas conforme a natureza do serviço prestado.

Essa modificação visual no contracheque induziu a impetrante apelada a erro, fazendo-a crer em uma redução remuneratória que, em termos nominais e globais, jamais ocorreu. É princípio basilar e pacificado na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
, conforme tese vinculante firmada no
Tema Repercussão Geral nº 41
5
(
RE
nº 563.965/RN)
, que o servidor público não detém direito adquirido a regime jurídico ou a uma fórmula específica de cálculo de sua remuneração, de modo que a Administração Pública possui a prerrogativa discricionária de alterar a composição da jornada de trabalho e a estrutura remuneratória das carreiras,
desde que tal readequação preserve o valor nominal total do vencimento percebido pelo agente público
.

Tal entendimento encontra seu fundamento na exegese do artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal, que resguarda a garantia da irredutibilidade de vencimentos sob o aspecto estritamente nominal. Importa destacar que essa proteção constitucional volta-se ao padrão vencimental do cargo efetivo, não alcançando gratificações e adicionais de natureza transitória ou condicional (
propter laborem
), os quais, por sua essência precária, não se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor com o condão de impedir futuras reestruturações legislativas.

Nesse contexto, o Tema de Repercussão Geral nº 41 do STF sedimentou a tese de que a alteração do regime jurídico – inclusive modificações em planos de carreira ou na sistemática de cálculo de parcelas – é legítima e constitucional, contanto que não resulte em decesso no
quantum
global da remuneração nominal. A garantia do servidor limita-se à manutenção do valor nominal final, mas não à perpetuidade das leis que definem a estrutura analítica de seus vencimentos.

Em síntese, a intervenção do legislador para adaptar a composição salarial e a carga horária à nova realidade administrativa é um corolário do poder de organização do Estado. Uma vez demonstrado que não houve diminuição nominal dos rendimentos totais, a reestruturação da carreira e a readequação de adicionais revelam-se atos perfeitamente válidos, desprovidos de qualquer mácula a direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade.

Na hipótese, como visto, em que pese tenha havido a modificação da forma de pagamento da extensão de carga horária à impetrante apelada, a manutenção do
quantum
total percebido demonstra o estrito respeito ao
p
rincípio da
i
rredutibilidade
n
ominal de
v
encimentos
(art. 37, inciso XV, da CF/88) e a plena observância ao
Tema nº 514 da Repercussão Geral do S
upremo Tribunal Federal
, uma vez que a servidora recorrida continuou a prestar a mesma jornada com a correspondente e integral contraprestação pecuniária.

A natureza jurídica da parcela “Carga Horária Especial” é, nitidamente,
pro labore faciendo
e
propter laborem
. Trata-se de vantagem pecuniária transitória, devida apenas enquanto subsistir a extensão da jornada de trabalho da servidora apelada em condições específicas de serviço. Nesse cenário, a Lei Complementar Municipal nº 084/2023 agiu dentro da legalidade ao readequar as regras de carga horária, preservando, em seus parágrafos acrescidos ao art. 146 da LCM nº 014/2009, as normas vigentes para os servidores que já haviam ingressado no serviço público. A intenção do legislador foi clarividente: limitar a eficácia das novas regras aos futuros ingressantes, respeitando as situações jurídicas consolidadas.

Ao revés do que sustenta a impetrante, a Administração Pública goza da prerrogativa de reestruturar a composição remuneratória de seus servidores, visando adequar o vencimento base à carga horária estrita do cargo efetivo, desde que resguardado o valor nominal total da remuneração. Na hipótese, a criação de gratificação específica para compensar a extensão de jornada vinculada a funções transitórias configura exercício legítimo da discricionariedade administrativa, não havendo que falar em manutenção forçada da forma de cálculo anterior.

Muito embora a nomenclatura das parcelas tenha sido alterada – com o ajuste do salário-base e a inclusão da rubrica “CARGA HORÁRIA ESPECIAL” –, a servidora apelada continuou a prestar jornada de 40 (quarenta) horas semanais e a auferir vencimento global equivalente à pretérita. Tal readequação contábil preserva incólume o Princípio da Irredutibilidade de Vencimentos (art. 37, inciso XV, da CF/88) e observa o entendimento vinculante do Tema Repercussão Geral nº 514 do Pretório Excelso.

Ademais, importante salientar que este egrégio Tribunal de Justiça, ao enfrentar caso idêntico envolvendo o mesmo município apelante e a mesma legislação, ainda que com base em fundamentação diversa, também denegou a segurança postulada pela servidora do magistério municipal, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. FUNÇÃO GRATIFICADA. ALEGAÇÃO DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO COATOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito de Barra de São Francisco. A impetrante, professora de suporte pedagógico à docência, sustenta que a Lei Complementar nº 084/2023 reduziu sua carga horária de 40 para 25 horas semanais, impactando sua remuneração e violando o princípio da irredutibilidade salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão em discussão: determinar se houve redução da carga horária da servidora e se tal caracteriza violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A função de suporte pedagógico à docência, exercida pela impetrante, é função gratificada, cuja carga horária de 40 horas semanais decorre da própria gratificação, não sendo inerente ao cargo efetivo. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não se admitindo dilação probatória. No caso, a impetrante não demonstrou a alegada redução salarial ilegal e abusiva.
(...).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
1.
A redução da carga horária de servidor ocupante de função gratificada não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos quando decorrente da cessação da gratificação, salvo previsão legal expressa em sentido contrário.
2. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, não sendo admitida dilação probatória para comprovar fatos controversos. (AC nº 5001770-17.2023.8.08.0008, Relator: Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 2ª C. Cível, DJ 24 a 28 de março de 2025, TJES).

Nesse cenário, ante a inexistência de decesso vencimental efetivo ou de cerceamento abusivo ao exercício da jornada ampliada, desvanece-se o alegado ato coator,
tornando inviável a concessão da ordem em sede de mandado de segurança
. Chancelar a sentença objurgada importaria em outorgar à recorrida um direito que desborda dos limites de seu cargo efetivo e invade a esfera de autogestão da municipalidade, a quem compete, por critérios de conveniência e oportunidade, organizar suas funções de confiança e gratificações temporárias, não podendo o Poder Judiciário obrigar o ente municipal a manter eternamente a extensão de jornada de trabalho da recorrida.

Vale registrar que, em hipótese semelhante, este egrégio Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de orientar que “
O servidor público do Município de Vitória⁄ES ocupante o cargo efetivo de professor de educação básica, com carga horária semanal de 25 (vinte e cinco) horas, que exerce a função gratificada de diretor de escola municipal, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, não tem direito ao recebimento de vencimento proporcional à carga horária dessa função, mas ao pagamento de gratificação”
(AC nº 0011761-69.2014.8.08.0024, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, 2ª C. Cível, DJ 05/06/2024, TJES).

Antes de concluir, ressalto que eventuais repercussões e reflexos da adaptação remuneratória feita pelo município impetrado apelante nas vantagens pessoais da impetrante apelada – especificamente no Adicional por Tempo de Serviço e na assiduidade – não integram a causa de pedir deste mandado de segurança. A pretensão exordial limitou-se estritamente à discussão sobre a redução da jornada de trabalho e do vencimento nominal decorrente da edição da Lei Complementar Municipal nº 084/2023, o que obsta qualquer debate ou provimento jurisdicional acerca de reflexos indiretos em outras parcelas remuneratórias, sob pena de violação ao princípio da congruência e aos estritos limites cognitivos da via mandamental.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença objurgada e, com isso, DENEGAR A SEGURANÇA postulada, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, revogando, consequentemente, a tutela provisória anteriormente deferida.

Custas pela impetrante apelada, suspensa a exigibilidade por litigar amparada pela gratuidade da justiça. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nº 512 do STF e nº 105 do STJ.

É como voto.

1
Art. 39 A carga horária do professor de docência é constituída de 20 (vinte) horas-aulas e 20% (vinte por cento) de horas atividades, perfazendo 25 (vinte e cinco) horas, conforme Estatuto do Magistério Municipal.

2
Art. 53 A jornada semanal de trabalho do profissional do magistério é de 25 (vinte e cinco), ou 44 (quarenta e quatro) horas aulas, incluídas 05 (cinco) de horas atividades.

3
Art. 40 A carga horária a ser cumprida no exercício da função de direção e professor de suporte pedagógico à docência será a seguinte: (...). § 2º Para o professor efetivo de suporte à docência que atua na sede da SEMEC a carga horária será automaticamente de 40 horas semanais, com exceção daqueles que tem outras cumulações de cargo.

4
Art. 52 A carga horária básica a ser cumprido no exercício da função de direção, professor de suporte a docência será de 40 horas semanais automaticamente para os que exercem suas funções na Secretaria Municipal de Educação, com exceção daqueles que tem outras cumulações legais.

Art. 149 Todos os professores que estão em exercício em direção e de suporte pedagógico à docência, que estão lotados e os que ingressarem na Secretaria Municipal de Educação, passarão automaticamente, a partir de 1º de janeiro de 2010, a exercer suas funções com uma carga horária de 40 (quarenta) horas, semanais.
(Dispositivo revogado pela Lei Complementar nº 84/2023).

5
Tema Repercussão Geral nº 41 do STF – Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatoria.